Tribunal: TJDFT
Processo: 0744790-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença que denegou a segurança. Instada a se manifestar quanto a eventual perda do interesse recursal, a agravante manteve-se inerte. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a recorrente insurgiu-se contra decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença, restando superada a controvérsia objeto de irresignação. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403